Tribunal: STF
Processo: HC 213371
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wandson Luiz da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 159.214/CE (págs. 28-45 do documento eletrônico 11).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que,



    “[...] não há contemporaneidade entre os fatos e a decretação da preventiva, bem como NÃO HÁ QUALQUER NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA DE CUNHO PROCESSUAL QUE RECLAME A APLICAÇÃO DA MEDIDA.



    Repita-se, todas as diligências restaram cumpridas, o paciente cumpriu rigorosamente a prisão temporária e as medidas cautelares decretadas foram cumpridas de forma satisfatória a formação do acervo, frise-se, a manutenção da prisão é desproporcional, inadequada e inconstitucional.



    Destarte, rememore-se que além dessas circunstâncias, atualmente o feito transcorre sem nenhum registro de interferência, estando a prova devidamente resguardada e acautelada perante o r. Juízo primevo, aguardando apreciação de Recurso em Sentido Estrito perante a corte local.



    Finalmente, há que se observar que NÃO estão presentes os elementos autorizadores da decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    NÃO há nos autos qualquer elemento concreto ou indício de que solto o ora paciente iria colocar em risco a ordem pública, ou seja, não existe qualquer indício que sua liberdade representaria qualquer empecilho para conveniência da instrução criminal ou ainda tentaria frustrar a futura e eventual aplicação da lei penal, mesmo com a estrutura bifásica da instrução nos processos do júri.



    Outro ponto que merece avaliação é o fato de que o paciente se encontra em liberdade nos outros 2 (dois) processos que responde, não havendo nenhum registro de natureza processual que desabone sua conduta.



    No caso, o paciente responde a outros dois processos criminais, porém, não há um único registro de descumprimento de determinação judicial ou de evasão das responsabilidades processuais, estando cumprindo rigorosamente todas as determinações judiciais e sem nenhum mandado de prisão naqueles feitos.



    Consigne-se ainda que possui uma condenação por crime militar (desacato) o que culminou com sua expulsão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Ceará.



    Por derradeiro, cumpre registrar que o paciente é pai de família, responsável pelo sustento do lar, pai de dois filhos, necessitando retornar ao convívio de sua família, possibilitando tanto acompanhar o desenvolvimento hígido dos menores, como auxiliar no crescimento.



    Portanto, analisando o atual retrato processual, se conclui pela desnecessidade de manutenção da aplicação da prisão preventiva ao paciente, podendo perfeitamente serem aplicadas medidas cautelares menos gravosas, garantindo o útil e regular andamento do feito, concedendo-se sua liberdade, com vistas a resguardar a presunção de não culpabilidade e garantir-lhe a ausência de interferência injustificada do aparato estatal no direito de locomoção dos jurisdicionados” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “a) se julgar necessário, determinar que a autoridade coatora preste as informações necessárias com urgência; b) intimar o douto representante do Ministério Público Federal para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    c) CONHECER e CONCEDER o presente writ constitucional, no sentido de reformar a decisão recorrida, sanando o constrangimento ilegal, autorizando o paciente a aguardar o andamento do processo em liberdade, dada a inexistência de fundamentação no decisum, contrariando a exigência do art. 93, IX, da CF e art. 315, do CPP, aplicando, se entender necessário, medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tudo por inteira medida de justiça e por se compatibilizar com o princípio da presunção de inocência;



    d) em caso de não conhecimento da impetração, em razão de flagrante ilegalidade, conceder ordem de Habeas Corpus de ofício” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. NULIDADE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRADO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE. LAPSO ENTRE FATOS E PRISÃO DECORRENTE DE DIFICULDADES NAS INVESTIGAÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS O CRIME IMPUTADO. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial, tanto mais quando os temas acrescidos não constituem matéria de ordem pública. Desse modo, inviável o conhecimento da tese de nulidade do depoimento prestado pela testemunha protegida, por se tratar de indevida inovação em sede de agravo regimental.



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    3. No caso, os elementos contidos nos autos são veementes no sentido da periculosidade do agravante, o qual integraria suposto grupo de extermínio, e teria sido um dos responsáveis pela execução da vítima, em via pública, com 16 disparos de arma de fogo, em razão de ela ter prestado depoimento a respeito de outro crime.



    4. Ademais, verifica-se a necessidade de assegurar a segurança das testemunhas, o que se extrai não só pela motivação do delito em questão, em que a vítima teria sido morta exatamente por contribuir em investigação prévia, quanto pelo - fundado - temor demonstrado por testemunha do crime em tela, a qual foi inserida em programa de proteção de modo a possibilitar a coleta de seu depoimento.



    5. Não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, eis que a delonga deveu-se à dificuldade das investigações - a própria ‘testemunha X’ somente prestou depoimento e realizou reconhecimento fotográfico após 1 ano do ocorrido, ‘certamente por conta do temor de ser identificada e assassinada como a vítima’. Não obstante, tão logo reunidos os indícios necessários para a configuração dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão, esta foi decretada.



    6. Ainda que assim não fosse, o magistrado ressaltou as notícias de cometimento de novos delitos, inclusive posteriormente ao crime em tela, o que também exclui a alegada ausência de contemporaneidade da custódia. Isso porque a reiteração delitiva demonstra que a prisão se mostra atualmente necessária para obstar novas práticas criminosas.



    7. Com efeito, consta dos autos que o agravante responde por crimes de extorsão mediante violência, extorsão mediante sequestro e desacato a superior, o que é suficiente para demonstrar que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública.



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    10. Agravo parcialmente conhecido e desprovido” (págs. 28-30 do documento eletrônico 11).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator